Tribunal: TJSP
Processo: 1005985-66.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A prova documental foi suficiente para o julgamento da lide. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. REVELIA. INCS. I E IV DO ART. 345 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. A prova documental foi suficiente para o julgamento da lide. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. REVELIA. INCS. I E IV DO ART. 345 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. REEMBOLSO DE DESPESAS. Conforme prova documental, o apelante sabia previamente que não teria direito ao reembolso, por não ter feito tal opção no contrato. TAXA DE JUROS. O apelante não provou que lhe havia sido oferecida outra taxa de juros, tampouco abusividade na contratada. Súmula 382 do STJ e REsp 1061530/RS. RECURSO DESPROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E COMPRA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Os fatos narrados não demonstram no que consistiria o alegado dano moral. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000026871
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005985-66.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EVERTON FORTUNATO CARDOSO, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
MADRI CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005985-66.2019.8.26.0001 -Voto no 3126
2
VOTO No: 3126
APEL.No: 1005985-66.2019.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO (2a VC DO F REG DE SANTANA)
APTE. : EVERTON FORTUNATO CARDOSO (JUST GRAT)
APDOS. : BANCO DO BRASIL S.A. e MADRI CONSULTORIA E
NEGÓCIOS EIRELI (REVEL)
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA. A prova documental foi suficiente para o
julgamento da lide. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E
COMPRA DE IMÓVEL. REVELIA. INCS. I E IV DO ART. 345 DO
CPC. RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E
COMPRA
DE
IMÓVEL.
REEMBOLSO
DE
DESPESAS.
Conforme prova documental, o apelante sabia previamente
que não teria direito ao reembolso, por não ter feito tal opção
no contrato. TAXA DE JUROS. O apelante não provou que lhe
havia sido oferecida outra taxa de juros, tampouco
abusividade na contratada. Súmula 382 do STJ e REsp
1061530/RS. RECURSO DESPROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE VENDA E
COMPRA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. Os fatos narrados
não demonstram no que consistiria o alegado dano moral.
RECURSO DESPROVIDO NESTE PONTO.
RECURSO DESPROVIDO.
Apelação interposta por EVERTON FORTUNATO
CARDOSO, nos autos da “AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E DANOS
MORAIS”, que move em face de BANCO DO BRASIL S.A. e MADRI
CONSULTORIA E NEGÓCIOS EIRELI, cujos pedidos iniciais foram julgados
improcedentes, nos moldes da sentença de fls. 534/537, da Juíza DANIELA
CLÁUDIA HERRERA XIMENES, relatório adotado.
Alega, em síntese, que: a) o julgamento antecipado da
lide lhe causou cerceamento de defesa ante a impossibilidade de produção
de prova pericial contábil; b) a revelia da apelada MADRI faz presumir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005985-66.2019.8.26.0001 -Voto no 3126
3
verdadeiros os fatos alegados em relação à taxa de juros prometida e ao
reembolso de despesas; c) a taxa de juros constante do contrato é diversa
da prometida; d) foi coagido a assinar o contrato; e) a responsabilidade dos
apelados é objetiva, devendo responder pelo fato do serviço, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor; f) deve ser indenizado por danos morais,
dado o intenso sofrimento psíquico (fls. 539/554). Sem preparo, por ser
beneficiário da gratuidade de justiça (fls. 250).
Sem contrarrazões (fls. 557).
É o relatório.
A sentença não merece reforma.
O caso sub judice há que ser analisado levando-se em
conta as normas do Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem
as partes nos conceitos de consumidor (apelante) e prestador de serviço
(apelados) previstos nos arts. 2o e 3o daquele Codex. STJ, Súmula 297.
O
julgamento
antecipado
da
lide
não
causou
cerceamento ao apelante, porque cabe ao Magistrado conhecer diretamente
do pedido, proferindo sentença de mérito, quando não houver necessidade
de produzir outras provas.
Neste contexto, não é demais destacar que “(...) o juiz é
o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da
sua produção (...)” (STJ, AgRg no Ag 1341770/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011).
(Grifei)
Id est, “sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele, com
base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade desta, podendo determinar a
sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o art. 130 do Código de Processo
Civil” (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 04/02/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005985-66.2019.8.26.0001 -Voto no 3126
4
(Grifei)
No caso em tela, ante a controvérsia instaurada, a
prova documental existente nos autos - que se produz em fase postulatória -
foi suficiente para persuadir racionalmente o convencimento do Juízo a quo,
razão pela qual a dilação probatória foi corretamente afastada, nos termos
do disposto no artigo 355, I, do Código de Processo Civil.
A revelia não produz o efeito de presunção de
veracidade das assertivas iniciais caso havendo pluralidade de réus, um
deles contestar a ação e as alegações de fato formuladas pelo autor
estiverem em contradição com prova constante dos autos (art. 345, I e IV,
CPC). Esta é a situação em análise.
Conforme prova documental (fls. 136/137, 175 e 223),
o apelante sabia previamente que não teria direito ao reembolso, por não ter
feito tal opção no contrato, além de alterar as condições iniciais que haviam
sido tratadas.
Em relação aos juros, o apelante não provou que lhe
havia sido oferecida taxa entre 6% e 10% - nem isto viria de eventual perícia
contábil (único meio de prova cuja colheita requereu: fls. 532).
Na verdade, analisando as conversas entre as partes
via aplicativo de telefone celular, fica claro que a taxa de juros
disponibilizada dependeria das condições em que se daria o contrato. E, de
todo modo, não se antevê nem se demonstrou abusividade na efetivamente
contratada CET de 11,41% a.a. (fls. 61).
Vale reforçar que somente nos casos em que houver a
comprovação do abuso - o que não ocorre nos autos - é possível a limitação
do incremento à média de mercado.
Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 1382280/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005985-66.2019.8.26.0001 -Voto no 3126
5
QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 09/02/2015; AgRg no
AREsp 504.021/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 27/05/2014, DJe 09/06/2014; AgRg no AREsp 358.436/MS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/09/2013, DJe 01/10/2013; AgRg no REsp 954.853/RS, Rel. Ministro
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2010,
DJe 24/05/2010.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça “(...) por ocasião
do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC,
Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento
quanto aos juros remuneratórios: a) as instituições financeiras não se sujeitam à
limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33),
Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do
CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade
(capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC)
fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto
(...)” (STJ; AgRg no REsp 1425014/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014)
(Grifei)
A bem da verdade, o documento juntado pelo apelante
a fls. 16 demonstra que a taxa de juros remuneratórios contratada não foge
à média de mercado, devendo ser mantida.
O apelante alega ainda que foi coagido a firmar o
contrato, sem nenhuma prova (também no ponto a perícia contábil a tanto
não se prestaria).
Os documentos juntados, referentes a conversas entre
o apelante e os apelados, demonstram que ele estava completamente
ciente da negociação, tirando dúvidas, alterando as condições para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005985-66.2019.8.26.0001 -Voto no 3126
6
mais bem se adequasse, não havendo sequer indícios de coação.
Os prejuízos financeiros que o apelante alega estar
sofrendo não decorrem da conduta dos apelados, mas ao que parece, da
má administração de seu patrimônio, não havendo ingerência dos adversos
aí, donde sem lugar que sejam responsabilizados por hipotético fato do
serviço, uma vez não demonstrado defeito nenhum em sua prestação.
Finalmente, a par da ausência de ato ilícito, os fatos
narrados não traduzem no que consistiria o alegado dano moral. Via de
consequência, indevida indenização a este título.
Do exposto, desprovejo o recurso. Sem honorários
advocatícios recursais, à falta de contrarrazões (inexistiu trabalho acrescido
nesta sede que remetesse ao art. 85, § 11, do CPC).
Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de
declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
reputam-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator